Tribunal: TJSP
Processo: 1017458-95.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado

Ementa:
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do CPC" (ED no REsp 44.500, j. 24-6-2003).

Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000281685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1017458-95.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI, é embargada NATALINA
NANI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 1017458-95.2019.8.26.0309/50000–TJSP
C.D.Púb. –JMS-Voto 55.975 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 1017458-95.2019.8.26.0309/
50000
Procedência:
Jundiaí
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.975)
Embargante:
Municipalidade de Jundiaí
Embargada:
Natalina Nani
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL
ACLARATÓRIA.
-
A
discordância
com
os
maus
ou
bons
fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso
aclaratório.
-
“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão
anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve
pronunciamento, com inversão, em consequência, do
resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do
julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos
do CPC” (ED no REsp 44.500, j. 24-6-2003).
Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
A Municipalidade de Jundiaí opôs embargos de
declaração contra o acórdão que negou provimento ao
seu apelo, mantendo a r. sentença de origem que
determinara o fornecimento dos medicamentos pleiteados,

ED 1017458-95.2019.8.26.0309/50000–TJSP
C.D.Púb. –JMS-Voto 55.975 3
necessários à terapêutica da enfermidade que acomete
Natalina Nani.

Vislumbrando omisso o decisum quanto ao decidido
no RE 855.17 e acerca da competência judicial para
direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme
as regras de repartição de competências.
Indica o prequestionamento das normas inscritas
nos arts. 5o, caput, 18, caput, 100, § 6o, 165, § 5o ,167,
incisos I e II, 196, caput, e 198,inciso da Constituição
Federal; arts. 219, 221 e 884 do Código Civil; arts. 85, 99,
§§ 1oe 2o, 114, 115, 139, inciso IV, 408, 412, 537, caput,
485, incisos IV e VI, 537 e 927, inciso III do Código de
Processo Civil; arts. 8o, 9o, incisos I, II e III, 17, inciso
VIII, 18, inciso V, e 19-Q da Lei 8.080 de 1990.
É o relatório do necessário.
VOTO:
2.
Reiteram-se os fundamentos expostos no julgado
em foco, uma vez que os argumentos trazidos pela
embargante não infirmam o entendimento ali apresentado,
que está em conformidade com a jurisprudência do STF,
seguida por esta Corte, no que tange a solidariedade dos
entes federativos, ausente, pois, a apontada omissão.
Isso
porque
suficiente
para
o
julgamento
o
entendimento firmado no STF, em que solidária a
responsabilidade dos entes federados na prestação de
tratamento médico (RE 855.178, j. 3-5-2015).
3.
Verifica-se, assim, que a apontada omissão veicula

ED 1017458-95.2019.8.26.0309/50000–TJSP
C.D.Púb. –JMS-Voto 55.975 4
tão somente a discordância do embargante com a solução
adotada por esta Câmara ao julgar o feito, não ficando
autorizada a oposição de embargos declarativos apenas
pela falta de resignação da parte com o decidido, uma vez
que, nesse caso, inexiste o vício propiciador de reparo
por essa via recursal.
“Não se revelam cabíveis os embargos de
declaração quando a parte recorrente
pretexto
de
esclarecer
uma
inexistente
situação
de
obscuridade, omissão ou
vem a utilizá-
los com o objetivo de infringir o julgado e de,
assim, viabilizar um indevido reexame da causa”
(ED na QO no AgR na Petição 1.886 -STF).
“Voltados
os
embargos
declaratórios ao
simples rejulgamento de certa matéria e inexistente
no acórdão proferido qualquer dos vícios que os
respaldam
contradição e

impõe-se o desprovimento.” (ED no AgR no RE
284.235 -STF).
“Embargos declaratórios não se prestam a
modificar
capítulo
decisório,
salvo
quando
a
modificação figure conseqüência inarredável da
sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado.” (ED no AgR no RE
463.810 -STF).
4.
Não custa dizer, para evadir recursos acaso
marginados da economia processual, que o decisum
embargando não implica ofensa à normas inscritas nos
arts. 5o, caput, 18, caput, 100, § 6o, 165, § 5o ,167,
incisos I e II, 196, caput, e 198,inciso da Constituição
Federal; arts. 219, 221 e 884 do Código Civil; arts. 85, 99,
§§ 1oe 2o, 114, 115, 139, inciso IV, 408, 412, 537, caput,
485, incisos IV e VI, 537 e 927, inciso III do Código de
Processo Civil; arts. 8o, 9o, incisos I, II e III, 17, inciso
VIII, 18, inciso V, e 19-Q da Lei 8.080 de 1990.

ED 1017458-95.2019.8.26.0309/50000–TJSP
C.D.Púb. –JMS-Voto 55.975 5
POSTO ISSO, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração opostos pela Municipalidade de
Jundiaí.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP
(com assinatura eletrônica)